Tribunal: STF
Processo: AP 577
Classe: AP
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-09-11
Data de publicação: 2018-09-11

Ementa:
Ementa: DELITO DE FALSIDADE IDEOLÓGICA ELEITORAL. COMPETÊNCIA PARA INVESTIGAÇÃO E JULGAMENTO. QUESTÃO DE ORDEM NA AP 937/RJ. REINTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL DO ALCANCE DA PRERROGATIVA DE FORO. AUSÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE O DELITO TIPIFICADO NO ART. 350 DO CÓDIGO ELEITORAL E O EXERCÍCIO DO MANDATO DO PARLAMENTAR FEDERAL. DETERMINAÇÃO DA REALIZAÇÃO DE PROVAS IMPRESCINDÍVEIS. REABERTURA DA INSTRUÇÃO. MARCO TEMPORAL NÃO ALCANÇADO. HIPÓTESE EM QUE NÃO ESTÁ AUTORIZADA A PRORROGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REMESSA DO FEITO À JUSTIÇA ELEITORAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Diante da reinterpretação constitucional do alcance do disposto no art. 102, I, b, da Constituição, é de competência da Justiça Eleitoral o trâmite de inquérito e processo criminal relativo ao delito de falsidade ideológica eleitoral (art. 350 do Código Eleitoral).



    II – Não há falar em conexão entre o mencionado delito e o exercício do mandato do parlamentar federal.



    III – Determinação de realização de provas reputadas imprescindíveis para o julgamento da causa. 



    IV – Hipótese dos autos que se distingue daquelas em que, encerrada a instrução, os autos estão prontos para serem pautados para julgamento. 



    V – Remessa dos autos ao Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Rondônia, para que distribua os autos ao juízo eleitoral competente para o processamento do feito.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.